Tribunal: CARF
Processo: 10932.000321/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/10/2005
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - ex VI do § 4o. Assim, não é possível apresentar documentos em sede recursal.
IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O aditamento recursal é prática que não possui amparo legal.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDAE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000321/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.844 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
DIKAR COM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/10/2005
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - “ex
VI” do § 4o. Assim, não é possível apresentar documentos em sede recursal.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ADITAMENTO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
O aditamento recursal é prática que não possui amparo legal.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDAE DE
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à alegação de “bis in idem”; e, de ofício, declarar a
decadência da exigência para as competências 04/2000, 05/2000, 06/2000, 07/2000, 08/2000,
09/2001, 11/2001, 12/2001, 01/2002, 02/2002, 03/2002, 04/2002/ 05/2002 e 06/2002.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000321/2007-21
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000321/2007-21

Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela DIKAR COM E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE – que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a exigência de R$ 160.509,16 (cento e sessenta mil quinhentos e nove reais e dezesseis
centavos), refrente às “contribuições previdencidrias devidas a Seguridade Social, arrecadadas
pela empresa mediante desconto na remuneração de seus empregados, assim como, sobre o pró-
labore dos sócios, cujos recolhimentos em épocas próprias não foram comprovados” – “vide” f.
63 do relatório da notificação fiscal de lançamento de débito –, no período compreendido entre
04/2000 a 09/2001 e 11/2001 a 10/2005.
Ainda de acordo com o relatório da notificação fiscal de lançamento de débito,
as contribuições apuradas referem-se aos levantamentos identificados pelos seguintes códigos:
FPG — referente a contribuições sobre as remunerações
declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social-GFIP.
FP — referente a contribuições sobre as remunerações não
declaradas em GFIP, correspondente a diferença entre as
contribuições sobre remunerações constantes das folhas de
pagamento e as declaradas em GFIP, conforme demonstrativo
anexo a este relatório.
Ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória (f. 70/71), a instância “a
quo” prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS SEGURADOS
EMPREGADOS.
REPASSE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
OBRIGATORIEDADE
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração, e a recolher o produto arrecadado na forma e prazo
estabelecido na legislação previdenciária.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
DESCONTADAS DOS SEGURADOS. REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS – RFFP.
A ausência de recolhimento das contribuições descontadas dos
segurados empregados configura, em tese, o crime de apropriação
indébita previdenciária, devendo a Autoridade que tomou
conhecimento do fato formalizar RFFP sob pena de incorrer na
contravenção penal de "Omissão de Comunicação de Crime".
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000321/2007-21

DEIXAR
DE
INFORMAR,
REMUNERAÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
EM
DOCUMENTO
PREVISTO
EM
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – RFFP.
Deixar de informar a empresa em GFIP, que é um documento de
confissão de divida, previsto na legislação previdenciária, a
remuneração dos segurados empregados, reduzindo, mediante esta
conduta, o valor das contribuições sociais que devem ser
declaradas pela empresa no citado documento, configura-se, em
tese, crime de sonegação fiscal, devendo a autoridade que tomou
conhecimento do fato formalizar RFFP sob pena de incorrer na
contravenção penal de "Omissão de Comunicação de Crime".
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 12/06/2008, recurso
voluntário (f. 126/130), requerendo fosse “(...) devolvida para essa 2a instância superior as
razões apresentadas no primeiro recurso interposto, reiterando-se todos os termos lançados,
evitando-se a prolixidade.” (f. 128) Em sede recursal acosta parecer contábil (f. 424/425) e
afirma que
[o]s documentos ora juntados pela empresa impugnante, de
números 01 até 87, demonstram as folhas de pagamentos e as
GFIP's referentes aos meses apontados pelo auditor tidos, em tese,
como sonegados.
V.Sas podem perceber que o senhor auditor equivocou-se em
preencher o "DEMONSTRATIVO DOS VALORES NÃO
DECLARADOS EM GFIP", porque não condizem com a
realidade.
Não se sabe de onde o senhor auditor "achou" os valores que ele
indicou no seu demonstrativo, como VALORES DECLARADOS
EM GFIP se os documentos de n°s 01 a 87 demonstram valores
que coincidem da Folha de Pagamento e da GFIP. Não há
diferença, não há sonegação. (f. 129; destaques no original)
Passado quase 1 (um) mês, foi apresentado um aditamento ao recurso
voluntário (f. 443/447), sustentando ser forçoso
(...) reconhecer a decadência dos tributos em um determinado
período apontado nas NFLD'S, quais sejam:
NFLD n°370968948 — período 01/1999 a 28/06/2002
NFLD n° 370968930 — período 04/2000 a 28/06/2002
NFLD n° 370968956 — período 12/1999 a 28/06/2002 (f. 444;
sublinhas deste voto)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer algumas
considerações acerca das matérias suscitadas – seja na peça impugnatória, seja em sede de
recurso voluntário, seja em seu aditamento –, bem como em relação ao laudo contábil acostado
tão-somente em grau recursal.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000321/2007-21

Ao recurso voluntário foi carreada uma série de documentos e um laudo
pericial, que diz comprovar a insubsistência da autuação. Amparada em aparecer contábil,
afirma, em sede recursal, que as folhas de pagamentos e as GFIP's da empresa referentes ao
período da dívida apontavam supostos erros da autoridade fiscal no preenchimento do
Demonstrativo Dos Valores Não Declarados em GFIP. Em sede de impugnação nada diz acerca
do mérito da autuação, restringindo-se asseverar a ocorrência de “bis in idem”. Em atenção ao
formalismo moderado e em atenção à primazia da resolução do mérito, conheço parcialmente
do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Consabido que apresentação de documentos em sede recursal suscita a
discussão quanto ao seu conhecimento, ou não, para fins de deslinde da controvérsia. Isto
porque, todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão – “ex vi” do § 4o daquele mesmo
dispositivo. Assim, os documentos carreados não se prestam a robustecer tese que havia sendo
defendida tampouco contrapor argumento lançado pela instância “a quo”, razão pela qual não
conheço-os. Registro que, ainda que possível fosse superar o não conhecimento da apresentação
extemporânea de documentos, ao contrário do que sustenta a recorrente, o laudo nada conclui.
Laconicamente diz:
Conforme levantamento foi apurado diferenças entre os valores da
Folha de pagamento e os declarados em GFIP, alegando-se que em
GF1P foram declarados valores menores, caracterizando em tese
"crime de sonegação fiscal". O é que tais diferenças não existem
conforme demonstramos em documentos e planilha anexa.
(Doc 002 — anexo Doc.01 à Doc.87)

Verifica-se sim, diferenças declaradas a maior na GFIP com
relação a Folha de Pagamento contrário ao apurado pela
fiscalização. As diferenças que aparecem em planilha se referem a
eventuais funcionários demitidos no mês referência, ou seja,
rescisões, ou a existência de apenas 01 (hum) sócio em folha,
porém, em GFIP declarados os 02 (dois). (f. 424/425; sublinhas
deste voto)
Nos documentos referenciados – “Doc.01 à Doc.87” às f. 131/423 – constam
apenas peças extraídas destes mesmos autos e GFIPs transmitidas. Nenhuma planilha
contrapondo a apuração realizada pelas autoridades fazendárias foi realizada, como quis parecer
entender o Sr. Perito Contábil.
Passo à análise da única matéria devolvida a esta instância revisora.
Como já narrado, para evitar prolixidade, reitera a tese apresentada em sede de
impugnação, em afronta ao princípio da dialeticidade. Caberia a recorrente impugnar os
fundamentos do acórdão recorrido, mormente em se tratando de uma constatação eminentemente
fática: a cobrança, em duplicidade, de débitos que já estariam sendo executados. A meu aviso, o
interesse da recorrente é apenas retardar a constituição definitiva do crédito tributário, valendo-se
de argumentação completamente dissociada da situação fática, como demonstram os próprios
documentos por ela acostados.
De forma a evitar a desnecessária repetição de argumentos, limita-se a reiterar
as razões declinadas em primeira instância. Transcrevo a integralidade dos motivos apresentados,
naquela oportunidade, para afastar o lançamento:
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000321/2007-21

Conforme consta das NFLD's, que geraram as Debcad's,
acima numeradas, alguns débitos apontados pelo auditor,
objetos da referida fiscalização, foram executados em ação
execução pela PGFN, conforme se junta cópias dos
processos de execução fiscal de nos. :
2002.61.14.004635-3,
2002.61.14.002025-0,
2004.61.14.008493-4,
2002.61.14.006390-1,
2001.61.14.001625-3,
2001.61.14.004504-6,
2001.61.14.004605-1,

2000.61.14.007320-7,
2000.61.14.007319-0,
2005.61.14.000184-0,
2005.61.14.002401-2,
2000.61.14000535-4,
2007.61.14.000929, 2007.6114.000928-7.
Referidas execuções possuem no seu bojo, cobranças dos
tributos e contribuições que coincidem com os exercícios
objeto da fiscalização apontados na NFLD e Al.
Dessa forma, requer-se a desconstituição das obrigações
apontadas como débito principal e seus consectários, haja
vista o fato do bis in idem, o que é repudiado em nosso
ordenamento. (f. 71; sublinhas deste voto)
Os documentos acostados pela própria recorrente (f. 72/89) já demonstram
tratar, em larga maioria, de lançamentos definitivamente constituídos de PIS/COFINS e
contribuições previdenciárias cujo ajuizamento da execução fiscal se deu até mesmo antes da
ocorrência do fato gerador daquelas aqui exigidas. Colaciono, por oportuno, as razões declinadas
pela instância “a quo”:
Sobre a alegação da impugnante de que constam débitos em
execução pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN,
verifiquei nas cópias dos processos anexados aos autos pela
defendente, que não são, na sua maioria, relativos a débitos
previdenciários. Em pesquisa ao Sistema Informatizado da
Receita Federal do Brasil, verifico que constam na relação
apresentada pela notificada apenas dois débitos previdencidrios
confessados em GFIP — DCG, com Ações Judiciais de n°
200761140009287 e 200761140009299 relativos aos alegados e
citados pela defendente, porém com período da divida 11/2005 a
04/2006, não coincidente com o da NFLD presente.
Ao pesquisar o Sistema Informatizado da Receita Federal do
Brasil, constatei mais dois débitos previdenciários confessados
em GFIP — DCG, em fase administrativa, não constantes da
relação apresentada pela notificada, com período da dívida
05/2006 a 09/2007 não coincidente com o da NFLD em epígrafe.
Constam, ainda, Notificações Fiscais de Lançamento de Débito —
NFLD e Autos de Infração — Al, lavrados na presente ação fiscal.
Anexo aos autos, às fls. 103/112 via das consultas efetuadas junto
ao Sistema informatizado dos débitos em referência.
Do exposto concluo que o Sujeito Passivo não tem razão em sua
alegação, visto não existir débitos previdenciários coincidentes
com o mesmo período daqueles relacionados em sua
impugnação, não havendo, portanto, que se falar em "bis in idem
e, desse modo, permanece a Notificação Fiscal de Lançamento de
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000321/2007-21

Débito - NFLD sem alterações, no seu valor original, sendo o meu
voto pela sua procedência. (f. 122; sublinhas deste voto)
Rejeito, portanto, a tese suscitada.
Por fim, sem qualquer amparo legal, apresenta a recorrente um “aditamento ao
recurso” para arguir a decadência da exigência tributária que, por ser matéria de ordem pública,
não estaria sujeita à preclusão, podendo ser apreciadas até mesmo de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer grau de jurisdição – cf. em idêntico sentido os seguintes precedentes, todos colhidos
do col. Superior Tribunal de Justiça: REsp no 1809145/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, julgado em 19/05/2020; AgRg no REsp. no 1.348.012/MG, Rel.a Min.a ASSUSETE
MAGALHÃES, julgado em 16/06/2015; REsp. no1.372.133/SC, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
julgado em 05/06/2014; REsp no 1.314.360/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em
07.02.2013; AgRg no AREsp. no 223.196/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, julgado em
16.10.2012. Assim, não conheço do “aditamento ao recurso”; mas, de ofício, passo à análise da
decadência.
No relatório fiscal ficou consignado que “[n]as competências em que constam
recolhimentos, os valores dos mesmos foram devidamente apropriados, assim como, os valores
relativos a salário-família, na conformidade da lei, foram deduzidos das contribuições apuradas”
(f. 64) e que o “período do débito [seria] 04/2000 a 09/2001 e 11/2001 a 10/2005.” Da análise do
discriminativo analítico – “vide” f. 8/11 – salvo na competência 13/2001 houve recolhimento,
ainda que a menor.
A situação fática brevemente se amolda ao disposto na Súmula CARF no 99, de
que assim dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do
valor
considerado
como
devido
pelo
contribuinte
na
competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração. (sublinhas deste voto)

Por ser a aplicação do verbete mandatória, mister apenas aferir a data de
cientificação da parte ora recorrente da lavratura do auto de infração. Na notificação fiscal consta
que a notificação “foi remetida à notificada conforme registro postal no 39390080-7BR de
02/07/2007” (f. 2), cujo aviso de recebimento data de 05 de julho de 2007 (f. 68), razão pela
qual fulminado pela decadência as competências 04/2000, 05/2000, 06/2000, 07/2000, 08/2000,
09/2001, 11/2001, 12/2001, 01/2002, 02/2002, 03/2002, 04/2002/ 05/2002 e 06/2002.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à alegação
de “bis in idem”; e, de ofício, declaro a decadência da exigência para as competências 04/2000,
05/2000, 06/2000, 07/2000, 08/2000, 09/2001, 11/2001, 12/2001, 01/2002, 02/2002, 03/2002,
04/2002/ 05/2002 e 06/2002.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000321/2007-21

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital